Tribunal: TJMT
Processo: 1039968-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DE APARELHO CELULAR EM EVENTO – CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMANTE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039968-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISA GIRARDO BOTELHO - CPF: 004.564.091-22 (RECORRENTE), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), MUSIVA STAGE MUSIC LTDA - CNPJ: 18.146.888/0001-30 (RECORRIDO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022